Tribunal: TJSP
Processo: 1047467-75.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou prejudicada a dúvida suscitada relativa a registro de escrituras públicas de compra e venda e de doação na matrícula de imóvel destinado à Habitação de Interesse Social (HIS). O apelante alega desconhecimento da destinação do imóvel e pede a reforma da

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou prejudicada a dúvida suscitada relativa a registro de escrituras públicas de compra e venda e de doação na matrícula de imóvel destinado à Habitação de Interesse Social (HIS). O apelante alega desconhecimento da destinação do imóvel e pede a reforma da sentença para o registro dos títulos apresentados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as exigências formuladas pelo Oficial de Registro, que não condicionam o registro das escrituras, mas implicam comunicação à Municipalidade e ao Ministério Público, são adequadas e se o recorrente pode ser isento de sanções nesta esfera.
III. Razões de Decidir
3. As exigências feitas pelo Oficial não impedem o registro, mas obrigam a comunicação de descumprimento da legislação local à Municipalidade e ao Ministério Público, conforme posicionamento administrativo.
4. As notificações são atos vinculados, e cabe ao interessado discutir o descabimento de sanções em procedimentos apuratórios eventualmente abertos pelo Município ou pelo MP.
5. O procedimento de dúvida se presta a questionar exigências feitas pelo Oficial que impeçam o registro do título.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso não conhecido. Procedimento de dúvida extinto por inadequação da via eleita.
Tese de julgamento: 1. As exigências do Oficial não condicionam o registro, de forma que incabível a dúvida. 2. O não cabimento das sanções previstas na legislação municipal deve ser discutido em eventual procedimento instaurado pelo MP ou pela Municipalidade.
Legislação Citada:
- Lei Municipal no 16.050/2014, arts. 46 e 47.
- Decreto Municipal no 63.130/2024, art. 10.
Jurisprudência Citada:
- CSM/SP, apelação no 1061947-92.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em 13/11/2024; apelação no 1061807-58.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em 13/11/2024.